Tribunal: TJSP
Processo: 2086561-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086561-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante CINTIA
LIMA MARTINS DE PAULA e Paciente SANDRO MARCELO PADUN, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a
RAJ - BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2086561-95.2020.8.26.0000 - Bauru
2
VOTO No 49168
“HABEAS CORPUS” No 2086561-95.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA
PACIENTE: SANDRO MARCELO PADUN
COMARCA: BAURU
EXECUÇÃO PENAL No 0004741-49.2016.8.26.0026
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR6
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA
em favor de SANDRO MARCELO PADUN, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado
em
exercício
na
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca da
Capital,
nos
autos
da
Execução
Penal
no
0004741-49.2016.8.26.0026.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que Sandro vem cumprindo a sua pena carcerária em regime
prisional fechado, no Centro de Ressocialização de Avaré.
Prossegue, aduzindo que, em função da pandemia causada
pelo coronavírus, e tendo em conta não apenas as precárias
condições do sistema penitenciário, mas também o fato de
fazer parte do grupo de risco do COVID-19, uma vez que é
hipertenso e sofre de bronquite asmática, o paciente postulou a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2086561-95.2020.8.26.0000 - Bauru
3
concessão de prisão domiciliar, benefício que lhe foi negado
pelo competente Juízo das Execuções.
Acrescenta que o indeferimento não
se justifica, especialmente porque presentes os requisitos
previstos na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, representando afronta à preservação da saúde do
paciente.
Diante disso, a subscritora da inicial
postula a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja
prontamente removido para prisão domiciliar
Sem liminar (fls. 38/40), vieram
informações (fl. 43), seguidas de manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 46/54).
É o relatório.
O paciente conta com condenação
total de doze anos e vinte e oito dias de reclusão pela prática
dos crimes de homicídio qualificado tentado e de uso de
documento falso. O término do cumprimento da pena está
previsto para o dia 8 de fevereiro de 2028.
A decisão que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar reúne fundamentação idônea, devendo ser
prestigiada. Confira-se:
“Contudo,
em
que
pese
a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2086561-95.2020.8.26.0000 - Bauru
4
informação de que o reeducando sofre de Hipertensão Arterial
e que por isso estaria dentre as pessoas consideradas como
grupo de risco3, verifico que ele está bem e recebendo
tratamento adequado na unidade prisional, conforme laudo de
fl. 360 e 380”.
Acrescenta-se que a Secretaria da
Administração Penitenciária remeteu relatório médico do
paciente, no qual consta que ele está em bom estado de saúde
e que vem recebendo adequado tratamento médico (fl. 40).
Assim, considerando-se ainda que
a SAP comunicou à Corregedoria Geral de Justiça que está
adotando todas as medidas necessárias para evitar a
disseminação do coronavírus no ambiente prisional.
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator